Tribunal: TJBA
Processo: 8023350-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023350-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

AGRAVADO: JOSMAN RAIMUNDO DE SOUSA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANA PAULA SOUZA SILVA, DAVID SOUSA DE JESUS, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVERSÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato, autorizou o pagamento fracionado das parcelas do financiamento, com depósito judicial da parte controvertida, e proibiu a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de alteração judicial da forma de pagamento contratada; e (ii) a possibilidade de impedir a negativação do devedor diante da existência de mora contratual reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito judicial da parcela controvertida altera a forma de cumprimento da obrigação e impede o recebimento integral do crédito no tempo e modo contratados, sem prova suficiente de ilegalidade dos encargos cobrados.

4. A vedação de negativação exige descaracterização da mora, o que não ocorreu no caso concreto. A mora já havia sido reconhecida em ação de busca e apreensão, com consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

5. Inviável impedir os efeitos da inadimplência perante os órgãos de proteção ao crédito quando os efeitos principais da mora já foram reconhecidos judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para revogar a tutela provisória que autorizou o pagamento em desacordo com o contrato e proibiu a inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo.

Tese de julgamento: “1. O pagamento das parcelas em ação revisional deve observar o tempo e modo contratados, salvo demonstração robusta de ilegalidade contratual. 2. A vedação de negativação exige descaracterização da mora. 3. O reconhecimento judicial da mora afasta a possibilidade de impedir a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I; Lei nº 10.931/2004, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8009998-40.2020.8.05.0000; TJ-MS, AI nº 14124200820248120000; TJ-MG, AI nº 10535415920218130000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8023350-55.2026.8.05.0000 oriundos 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA tendo, como Agravante, BANCO RCI BRASIL S.A e, como Agravado, JOSMAN RAIMUNDO DE SOUSA JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA